Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ANTERIOR TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Prescindível se faz a expressa revogação pelo órgão revisor quanto à tutela de urgência deferida na instância de origem, quando o acórdão reforma a sentença condenatória para julgar improcedente a pretensão autoral, pois é consequência lógica a revogação da tutela provisória, visto ser conflitante com o teor do acórdão que substitui a sentença e demais atos decisórios por esta, tácita ou expressamente, confirmados.
3. Ausentes o vício de omissão descrito no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.